Tribunal: TJMT
Processo: 1017515-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017515-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Prescrição, Exclusão - ICMS, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES PEREIRA - CPF: 156.757.771-72 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), PGE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), PEREIRA DE SOUZA & PEREIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.923.598/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA REGINA PEREIRA - CPF: 701.866.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/1980 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Maria de Lourdes Pereira de Souza, contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, que foi desprovido, por unanimidade, mantendo a decisão que afastou a hipótese de ocorrência da prescrição, bem como da nulidade de citação.

Aventa, a Embargante, o vício de contradição, na decisão hostilizada, arguindo a nulidade da citação editalícia, porque, em razão da citação por AR ter sido frustrada, deveria ter havido a tentativa, por oficial de justiça, o que não ocorreu.

Afirma que, por não ter ocorrido a citação por mandado, não há que falar na aplicação do disposto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/1980, uma vez que esse dispositivo só é aplicado quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

Alega que a citação por edital ocorreu, antes de buscar informações sobre endereço das partes, nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme previsto no ordenamento jurídico.

Assevera que a Embargante permanece morando no mesmo endereço constante da inicial, conforme consta na fatura de água juntada aos autos, o que comprova que se tivesse sido realizada a citação por oficial de justiça naquela época, a mesma teria sido encontrada e devidamente citada.

Afirma que, em que pese ao ingresso da Embargante nos autos, em 16/07/2019, suprir a citação na modalidade prevista em lei, o aludido ato judicial ocorreu quando já havia ocorrido a prescrição do crédito tributário executado.

Aduz que a citação por edital ocorreu após 07 (sete) anos e 03 (três) meses da data do despacho que interrompeu o prazo prescricional.

A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Maria de Lourdes Pereira de Souza contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, que foi desprovido, por unanimidade, mantendo a decisão que afastou a hipótese de ocorrência da prescrição, bem como da nulidade de citação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em síntese, aduz a Embargante que a citação editalícia é nula, e que ocorreu a prescrição do débito tributário.

Quanto à alegação de nulidade da citação editalícia, não assiste razão à Recorrente.

Afirma a Embargante, que a citação por edital deve ser declarada nula, por várias razões. A uma, porque esta modalidade de citação só deveria ocorrer, após as tentativas frustradas, por AR e oficial de justiça, o que não ocorreu no caso, visto que só houve uma tentativa de citação da sócia, por AR;

a duas, porque, ainda que as citações sejam frustradas, o Juízo deveria ter determinado a pesquisa de endereços pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (Bacenjud, Renajud etc); e a três, porque, diferentemente do que consta no acórdão, a sócia sempre residiu no endereço constante da inicial, de modo que, se tivesse ocorrido a citação por oficial de justiça, certamente a executada teria sido encontrada e citada, regularmente.

Conforme ficou claro no acórdão, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação pelo correio e a citação por oficial de justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

Demais disso, a Súmula n. 414, do STJ, contém enunciado no mesmo sentido,
in verbis:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No presente caso, a tentativa de citação da Embargante ocorreu somente por AR, que retornou com a informação “não existe o número”, e após o requerimento da Exequente, foi deferida a citação editalícia.

Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, fiz constar que a tentativa de citação por mandado, seria igualmente inexitosa, tendo em vista que a Executada não reside no endereço descrito na inicial.

Em que pese às alegações da recorrente, colhe-se dos autos, que o endereço da Embargante, constante na inicial é
Avenida Deputado Emanuel Pinheiro, n. 500
, São Raimundo, Barra do Bugres
(id. 54871464 - pág. 13);
já a parte Embargante junta, aos autos, comprovante de residência
(id. 95467452 - pág. 1),
consistente em uma fatura de água, de sua titularidade, constando como endereço, a
Rua Minas Gerais, n. 500
, Sem Bairro, Barra do Bugres, o que permite concluir que a Executada, reside em local diverso daquele indicado na inicial, o que reforça a tese de que a tentativa de citação por oficial de justiça seria inócua.

Assim, conforme já fundamentado no acórdão hostilizado, em que pese ao entendimento de que somente seria cabível a citação por edital, após o esgotamento das tentativas, por AR e por mandado, forçoso concluir que no caso, seria inútil realizar tal ato por mandado, já que, como se vê dos documentos, a Executada não reside no local indicado na inicial, o que demandaria, inevitavelmente, a efetivação da citação editalícia.

Ademais, como se sabe, é obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, e, se não o fez, concorreu, indiretamente, para a sua citação por edital, não sendo legítimo invocar a nulidade do ato.

No mais, em se tratando de simples Ação de Execução, que, geralmente, é aviada, visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas as ferramentas (INFOJUD, PROJUDI), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens do executado.

Além disso, o artigo 6
o
, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que a demanda seja decidida de forma justa e efetiva.

Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva,
todavia, há que considerar, também, o dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e à economia processual.

Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que ser avaliada a viabilidade, ou não, de persistir a busca por endereço, quando já frustrada tentativa pretérita.

No caso dos autos, portanto, considero esgotadas as tentativas de citação não havendo, pois, que falar em nulidade.

No que tange à alegação de prescrição, entendo pertinente esclarecer alguns pontos.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a medida judicial, Execução Fiscal, está regida por regras especiais, Lei 6.830/1980 e CTN, artigo 174.

Quando se formou a relação executiva já estava em vigência a LCP 118/2005, que deu nova redação ao referido artigo.

A LCP 118/2005 deu nova redação ao referido artigo. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(...)

Tendo em vista a data da interposição da execução, e com base no dispositivo legal, vigente à época, constata-se a não ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que houve o despacho determinando a citação da parte devedora.

Assim, considerando que o crédito foi constituído em 25/01/2008, e que a ação executiva foi proposta em 09/12/2010, com despacho determinando a citação em 14/03/2011, denota-se claramente, que não ocorreu a prescrição do direito de ação da parte Exequente, tem em vista que não decorreu o prazo de 05 anos, entre o crédito constituído e o despacho que ordenou a citação.

Já o tema em mesa, prescrição intercorrente, construção doutrinária e jurisprudencial, por várias décadas, culminou na positivação do CPC/2015, artigo 924, inciso V, como uma das hipóteses de término da Execução.

Por esse instituto se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal. E a possibilidade de prescrição intercorrente dos créditos fiscais está prevista no art. 40, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16/10/2018, firmou o entendimento de que, depois de intimada a Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40, da Lei n. 6.830/1980.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO –

ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) – PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO

– SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/1980). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/1980 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80
, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública
, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973
): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Esclareço, que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da primeira tentativa de localização da parte devedora em 05/12/2014 (54880480 - pág. 2), não importando aqui, se é a pessoa jurídica ou a sócia, pois, conforme o recurso repetitivo, é no primeiro momento, em que a Fazenda toma ciência da não localização do devedor
e, nesta ocasião, iniciou-se, automaticamente, o início da contagem do prazo prescricional.

De acordo com o recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/1980 – LEF – tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor, ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, não havendo obrigatoriedade de o Juiz determinar a suspensão do curso do processo.

A intimação da parte Exequente inaugura, portanto, o início do prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, dado que findando, teve início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Diante disso, tem-se que o prazo prescricional decorreria em 04/12/2020; contudo, a sócia executada, ora Embargante, foi citada por edital – citação esta que foi declarada válida, conforme exposto alhures – em 29/06/2018, portanto, antes do decurso do prazo prescricional.

De outro norte, cumpre ressaltar que, ainda que fosse nula a citação por edital, verifico que a parte Embargante, compareceu espontaneamente, nos autos, em 16/07/2019 (id. 54871467 – pág. 1), opondo a Exceção de pre-executividade, ato este que supriu a necessidade de citação, conforme consta do art. 239, § 1
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
(destaquei).

Portanto, descabe falar, no presente caso em ocorrência de nenhuma das formas de prescrição, e nem em nulidade da citação.

Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nestas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021